Tribunal: STF
Processo: HC 207760
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Zonildo Castelo Branco Pereira Filho contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 152.615/PE (págs. 177-181 do documento eletrônico 2).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[...] seja determinada a anulação da decisão de fls. 38/39, haja vista que, antes de tal decisório, cuidou a Magistrada primeva de abrir vista dos autos ao Parquet para se manifestar acerca da resposta à acusação da defesa, sem conceder vista a esta para falar sobre o que fora dito pelo Ministério Público, ferindo, assim, o princípio da paridade de armas, já que o MPF falou mais que a defesa, bem como por ir de encontro à posição pacífica do Supremo Tribunal Federal de que a defesa deve falar por último.
    Requerendo, por fim, depois de anulada a decisão aqui guerreada, que seja determinada vista dos autos à defesa para se manifestar sobre o que falou o MPF” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede
    “[...] a esse Supremo Tribunal Federal que conceda a ordem de habeas corpus aqui pedida, para que seja reconhecida a nulidade aqui escancarada, determinando-se a anulação da decisão que permitiu ao Parquet se manifestar acerca da resposta à acusação da defesa, sem conceder vista a esta para falar sobre o que fora dito pelo Ministério Público, ferindo, assim, o princípio da paridade de armas, já que o MPF falou mais que a defesa, bem como por ir de encontro à posição hoje pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal de que a defesa deve falar por último. Requerendo-se, ainda, que, depois de anulada a decisão, seja determinado vista dos autos para a defesa se manifestar sobre o que falara o MPF, para que depois possa o juiz a quo decidir se absolve sumariamente o acusado ou dá prosseguimento ao feito” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] manifestação do Ministério Público, após a apresentação da defesa prévia pelo réu, não é causa de nulidade dos atos processuais já praticados” (RHC 120.384/SP, Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. ‘Segundo a jurisprudência desta Corte e do Pretório Excelso, se a Defesa suscita preliminares, não ofende a ampla defesa a abertura de vista ao Parquet, falando a acusação, de forma excepcional, ulteriormente, em prestígio ao contraditório.’ (RHC 55.036/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 23/2/2015). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (pág. 177 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, a decisão da Quinta Turma do STJ não destoa da referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). 
    Publique-se.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator